Tribunal: TJPA
Processo: 0800182-44.2021.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800182-44.2021.8.14.0068

APELANTE: NAILSON CUNHA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: ANA MARIA BARBOSA BICHARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 3º CP – ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU LEGITIMA DEFESA – IMPROVIMENTO. 1. No presente caso, emergem elementos suficientemente idôneos de prova para evidenciar que o acusado cometeu o crime de roubo seguido de lesão corporal como constantes dos autos, bem como para afastar a tese de legitima defesa, ante a ausência de subsídios aptos a denotar que o acusado agiu sob a excludente de ilicitude.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

NAILSON CUNHA DA SILVA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Correa que o condenou pela prática delituosa descrita no art. 157, § 3º do Código Penal Brasileiro.

Relata a exordial que no dia 18 de maio de 2021, por volta das 09h:00min, o acusado na zona rural deste Município teria praticado o roubo com o emprego de arma de fogo lesionando a vítima com um disparo, subtraindo assim seus pertences, um aparelho celular e dinheiro.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou NAILSON CUNHA DA SILVA a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 3º do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorre da decisão em que pugna por sua absolvição por insuficiência probatória ou ainda por ter agido em legitima defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

Pugna a defesa por sua absolvição por insuficiência probatória ou ainda por ter agido em legítima defesa.

Analisando os elementos de prova constante dos autos, a vítima, Pedro Antônio Almeida da Cruz, em sede policial, ouvida por meio de áudio, pois estava hospitalizada, relatou que mora em Bragança/PA e que havia ido até a Vila de Nova Olinda para realizar umas compras, quando estava na estrada do Zé Castor, antes da ponte, o acusado saiu de dentro do mato com uma camisa vermelha na cabeça, portava uma arma de fogo. Nesse momento, parou a motocicleta, tendo o acusado mandado ele deixá-la ligada e com a chave no contato. A vítima entregou o celular e dinheiro, quando o acusado encostou a arma em seu braço e disparou. Por estar com uma faca na cintura, sacou-a e começou a golpear o autuado, que saiu correndo. Então, começou a gritar por socorro, tendo sido socorrido por populares e levado ao posto de saúde.

O acusado na polícia afirmou que resolveu praticar o assalto no Ramal do Zé Castor/Nova Olinda, decidindo se esconder no matagal próximo da estrada, onde tem uma curva e os veículos freiam. Por volta de 09h:00min, passou uma motocicleta, ocasião em que armado com uma ARMA ARTESANAL, TIPO ESPINGARDA, COMPATÍVEL COMO CALIBRE 28, abordou a vítima, fazendo-a parar a motocicleta e pediu para que colocasse os objetos na “basqueta”, reagindo ao assalto o acusado alvejou a vítima. Em seguida a vítima conseguiu lhe atingir com alguns golpes de faca, tendo saído em fuga, pois não tinha mais munição e não daria conta de brigar com a vítima.

A testemunha Naiani Cunha da Silva, irmã do acusado, em seu depoimento, relatou que estava em casa, por volta de 09h:00min, no dia dos fatos, quando seu irmão chegou ensanguentado e dizendo “AI AI! NÃO DEU CERTO!”, “VOU MORRER!”, falando, ainda, “MANA, NÃO DEU CERTO” ME ESFAQUEARAM, ME DEFENDI!”. Afirma que os familiares sabiam que ele praticava roubos na comunidade de Nova Olinda e adjacências, tais como, roubo de motocicletas, celulares e demais objetos, na maioria das vezes na estrada, tendo há cerca de 02 anos sido vítima de disparos de arma de fogo.

Em juízo, a vítima não pode ser ouvida, como informado por sua esposa, pois aquela diante da pandemia e a falta de emprego precisou procurar trabalho na região do Marajó, e nessa região não consegue manter contato com frequência com o marido, diante da precariedade do sistema de comunicação naquela região.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha o IPC Reginaldo Magalhaes de Sousa, confirmou que acompanhou o caso em sede policial, confirmando a narrativa da vítima, destacando que o acusado é suspeito de outros crimes na região, inclusive sendo alvo de disparos de arma de fogo em razão da sua vida pregressa envolta em infrações penais.

Em juízo, a informante Naiani Cunha da Silva, irmã do acusado, confirma que ele chegou machucado em casa, entretanto, nega que o irmão teria cometido o crime, contundo descreve que na comunidade ele é conhecido por praticar roubos e assaltos.

Em seu interrogatório o acusado nega os fatos, dizendo que foi a vítima que tentou contra sua vida, pois tinham uma rixa.

No presente caso, emergem elementos suficientemente idôneos de prova para afastar a tese de legitima defesa, ao contrário, as provas colacionadas são claras em evidenciar a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, o qual já era conhecido na região pelos cometimento de roubos.

A vítima foi contundente em afirmar que foi parada pelo acusado em via pública, e este no uso de arma de fogo tentou subtrair os bens, o que foi corroborado pelo depoimento da testemunha ouvida em juízo.

Por outro lado, ainda há depoimentos do próprio acusado e da sua irmã, que destoam quando apresentados em sede policial e em juízo. Aquele confirmou os fatos em sede policial, afirmando que cometeu o delito, enquanto em juízo alegou a existência de rixa entre ele e a vítima, negando os fatos, bem como sua irmã, afirmou na polícia que seu irmão é conhecido pela prática desses delitos e que chegou em casa machucado e em juízo já mencionou que este não cometeu o delito.

Assim sendo, do arcabouço processual não há subsídios aptos a denotar ter o acusado agido em legítima defesa.

Ademais, como já decidido pelos Tribunais Superiores, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente, quando descreve, com firmeza a cena do crime, como neste caso.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 05/04/2024